Tribunal: TJES
Processo: 5005902-36.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005902-36.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: ELTON MARCIO GERA MENDES
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5005902-36.2022.8.08.0014

RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: ELTON MARCIO GERA MENDES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE NEGADO. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA MINORAR OS DANOS MORAIS.

Relatório

Trata-se de ação de conhecimento, na qual o Autor afirma possuir plano de saúde com o Requerido desde 03 de junho de 2015, através do plano de saúde empresarial Laboratório de Análises Clínicas Ribeiro LTDA ME, pagando o valor mensal de R$ 218,50 (duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos). Ocorre que ao requisitar a autorização para a realização de cirurgia no joelho, o autor teve seu pedido negado pela Ré, sob a justificativa de que fora realizado distrato do seu contrato com o plano de saúde.

Em razão dos fatos, pleiteia, restabelecimento do plano de saúde do autor, bem como autorização para realização do procedimento cirúrgico. Por fim, postula pela condenação do Requerido em danos morais no valor de R$15.000,00.

Em sede de contestação (ID. 3711137), o ora requerente alegou, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, impugnação ao valor da causa e à assistência judiciária. No mérito, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, do direito do plano de saúde rescindir contratos coletivos, ausência do dever de indenizar e inexistência de danos morais.

A sentença (ID. 3711147) de primeiro grau assim dispôs:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida na
obrigação de fazer
consistente no restabelecimento da vigência do plano de saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

CONFIRMAR
a decisão provisória de ID 16397107.

CONDENAR
a parte requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado (ID. 3711153) alegando a possibilidade de rescisão unilateral imotivada nos planos coletivos, ausência de responsabilidade civil, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais aplicados pelo juízo
a quo
, em homenagem aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

O autor apresentou contrarrazões objetivando a manutenção da sentença do juízo singular.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Nota-se que de fato houve a rescisão contratual de forma unilateral por se tratar de de plano de saúde coletivo, no qual, existe cláusula contratual que trata diretamente da possibilidade de rescisão contratual unilateral. Pois bem, a tese da ora recorrente possui embasamento em decisão provisória (Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS), que dispõe a possibilidade de rescisão contratual imotivada de planos de saúde, desde que sejam observados alguns critérios, os quais, in casu, foram devidamente cumpridos e comprovados.
No entanto, como bem observado pelo juízo singular, nos termos da Resolução Consu n° 19/1999, arts. 1º a 5º, é prevista a necessidade de disponibilização prévia aos beneficiários a possibilidade de migração para novo plano de saúde, sem perda de carência. Não obstante, compulsando os autos, é possível verificar que a parte requerida não trouxe comprovação de ter cumprido com as disposições da Resolução anteriormente citada, tornando assim a rescisão unilateral ilegal.
Nesse sentido, vejamos o entendimento do juízo de piso:

“Todavia, não comprovou, sequer alegou, ter disponibilidade aos beneficiários do plano de saúde em discussão a possibilidade de migrarem para um plano individual em razão de os artigos 1º a 5º da Resolução Consu n. 19/1999 afirmarem que o referido ato – rescisão – deve ser precedido de disponibilização aos beneficiários a migração para um novo plano de saúde individual e/ou familiar, sem a perda de carência.”

[...]

“Deixando de assim proceder, o ato de rescisão torna-se ilegal e a manutenção do plano de saúde coletivo é medida que se impõe.”

Dito isso, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
no sentido de que a conduta da requerida tornou-se ilegal ao rescindir unilateralmente o contrato do plano de saúde coletivo sem observar as devidas disposições legais da Resolução Consu n° 19/1999, arts. 1º a 5º, razão pela qual entendo ser devido o pagamento pelos danos morais, em virtude da falha da prestação de serviço perante o consumidor ora recorrido.

Sobre o tema, entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

No presente caso, vejo que em momento que precisou de auxílio na área de saúde, o autor foi desamparado, de forma indevida, por seu plano de saúde, o que causa grave abalo emocional, já que o contrato objeto da presente demanda busca, originariamente, o contrário, ou seja, o bem estar da consumidora, com maior tranquilidade nos momentos difíceis de problemas de saúde.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado ao autor, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento, devendo tal valor ser atualizado pela taxa selic, vide atual posicionamento do STJ.

A redução ou majoração do quantum indenizatório é possível caso seja irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada pelo juízo
a quo
, nesse sentido, vejamos o enunciado nº 32 dos

JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

ENUNCIADO Nº 32
- A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)